Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SALÃO DE BELEZA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL.

I – A pandemia da Covid-19 e a suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal são fatos públicos e notórios e que representaram eventos de força maior, imprevistos e inevitáveis, a alterar as bases contratuais estabelecidas entre as partes, art. 317 do CC. Mantida a r. sentença que acolheu o pedido de redução do valor do aluguel em 50% durante o período em que a empresa permaneceu impedida de exercer sua atividade comercial de salão de beleza.

II – A sucumbência na demanda foi recíproca e proporcional, logo, ambas as partes devem arcar com o pagamento dos respectivos ônus.

III - Apelação parcialmente provida.